Tribunal: TJSP
Processo: 1012134-19.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. Sentença de extinção por perda do objeto em razão da procedência, em primeira instância, de ação cominatória movida pela paciente em face da operadora de seu plano de saúde que negou a cobertura.
1. Justiça gratuita. Concessão à ré, mas com efeitos ex nunc a partir do pedido. Precedentes.
2. Recurso da autora. No momento da sentença, a ação não havia

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. Sentença de extinção por perda do objeto em razão da procedência, em primeira instância, de ação cominatória movida pela paciente em face da operadora de seu plano de saúde que negou a cobertura.
1. Justiça gratuita. Concessão à ré, mas com efeitos ex nunc a partir do pedido. Precedentes.
2. Recurso da autora. No momento da sentença, a ação não havia perdido seu objeto, pois isso não ocorre, em uma ação de cobrança, antes que haja o pagamento da dívida cobrada. Ademais, decisão da ação cominatória ainda não tinha transitado em julgado. Porém, agora houve o trânsito em julgado e pagamento da dívida aqui cobrada, confirmando-se, de forma superveniente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação. Perda superveniente do objeto do recurso da autora. Recurso não conhecido.
3. Sucumbência. Recurso da ré requerendo o afastamento da condenação sucumbencial. Perda superveniente do objeto da ação. Ônus sucumbenciais a serem atribuídos à parte que deu causa à propositura da ação. Princípio da causalidade. Nosocômio que possui direito de ser remunerado pelos serviços oferecidos, independentemente de eventuais divergências sobre direito de cobertura entre a paciente e seu plano de saúde. Cobrança exigível da paciente. Impossibilidade de atribuir ônus sucumbenciais à operadora do plano, que sequer participa desta ação. Ausência de fato de terceiro não atribuível a qualquer litigante, pois o pagamento se deu em virtude de ação cominatória movida pela própria ré para obrigar a operadora ao pagamento. Condenação mantida.
4. Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré parcialmente provido.